Tribunal: TJSP
Processo: 1015703-11.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativa de exame médico ("cintilografia miocárdica com teste ergométrico"). Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao custeio do exame médico e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso da ré. Recusa sob o

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Negativa de exame médico ("cintilografia miocárdica com teste ergométrico"). Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao custeio do exame médico e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso da ré. Recusa sob o fundamento de se tratar de contrato não adaptado à Lei no 9.656/98. Irrelevância. Contrato de trato sucessivo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Inteligência das Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Ademais, havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento. Súmula no 96 deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Dano moral. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual no caso concreto. Ausência de caracterização de dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da parte autora.

Recurso adesivo do requerente. Requerimento de afastamento da sucumbência recíproca em razão de indenização por dano moral fixada em montante inferior ao valor postulado. Pedido prejudicado pelo afastamento da indenização da condenação. Sucumbência recíproca confirmada pelo desfecho do julgamento.

Compensação dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Inteligência do § 14 do art. 85 do CPC. Retificação de ofício. Fixação do encargo em 15% do valor da causa, a ser pago pelo ex adverso.

Negado provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso do autor, com readequação da verba honorária de sucumbência.